Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704847-23.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: DANIEL ELIAS DE SANTANA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa do apelante (ID 61618877), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator